Tribunal: TJDFT
Processo: 0733192-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Processo : 0733192-37.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (id. 242719914 dos autos originários n. 0704733-66.2023.8.07.0009), que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG. Fundamentou o juízo singular: O pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG não possui a utilidade almejada pela parte exequente. Observe-se que a referida autarquia reguladora possui somente atribuições de fiscalização e controle, e não de armazenamento de dados referentes a ativos de previdência privada mantidos por terceiros. Conforme dispõe o artigo 36 do Decreto-Lei n.o 73/1966: [...] Assim, a referida autarquia possui atribuições de fiscalização, e de criação de normas para organização, funcionamento e operações das sociedades seguradoras. Ela não tem banco de dados acerca dos contratos celebrados, das reservas mantidas por cada indivíduo (eis que fiscaliza somente a viabilidade econômica das sociedades reguladas, mediante normatização de reserva técnica e bens e valores do ativo total delas), ou sistema de consulta e conferência individual da execução de cada contrato. O que ocorreria na prática, caso deferido pedido, seria que a SUSEP limitar-se-ia a encaminhar o ofício para as entidades por ela reguladas, sem que o juízo possua meios controle ou condições fáticas de agir coercitivamente para obtenção das referidas respostas. Ademais, considerando que a ordem é direcionada à SUSEP, não haveria meio específico de coerção das entidades por ela fiscalizadas, justamente por não ter a SUSEP meios de filtrar e verificar especificamente em quais sociedades seguradoras / operadoras de seguro a parte executada teria reservas de previdência privada. Considerando a inexistência de meios técnicos de filtragem, a verificação acerca da existência de planos de previdência privada deve ser feita diretamente pela parte credora com as respectivas instituições financeiras e de seguridade, o que é inviável por intermédio da expedição de ofícios físicos, ante o considerável número de instituições correlatas existentes. Finalmente, o requerente não comprova a existência de contas de previdência privada mantidas pelo requerido, sendo inverossímil e improvável crer que um executado que não possui ativos de qualquer tipo em instituições financeiras, que não declara IRPF e não possui outros bens aptos à penhora concentre suas economias na manutenção de previdência complementar. Ademais, a manutenção de plano de previdência privada deve ser declarada perante a Receita na declaração de IRPF, de forma que a consulta ao INFOJUD – e obtenção da DIRPF do último ano por este meio – seria o melhor método de identificação da existência de plano de previdência privada. Observe-se que, atualmente, as próprias sociedades seguradoras fazem tal declaração, de forma que a informação já vem na declaração pré-preenchida da parte executada, inviabilizando a ocultação do referido investimento pela parte devedora. Em relação à consulta de seguros de titularidade da parte, nada a prover, eis que o prêmio pago é contraprestação – e não reserva técnica -, e a ocorrência do evento que é fato gerador da indenização é evento incerto, ou de momento incerto (incertus an incertus quando – ex: caso de doença grave ou invalidez por acidente - ou certus na incertus quando – ex: morte). Desta forma, ante a ausência de liquidez e certeza da própria existência do crédito, a pesquisa não possui qualquer utilidade. Finalmente, havendo ocorrência do sinistro, o pagamento da indenização é feito pela rede bancária, de forma que – tendo sido frustrada a pesquisa reiterada pelo SISBAJUD -, é inócua a investigação de contratos de seguro junto à SUSEP que, pelos motivos já expostos, sequer possui consolidação de tais informações. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da exequente de expedição de ofício à SUSEP. Portanto, diante do disposto no artigo 921, III e § 2o, do CPC, considerando que o processo já foi objeto da suspensão referida, retornem os autos ao arquivo provisório, devendo aguardar notícia de localização de bens ou ativos penhoráveis, ou o termo final previsto para a prescrição intercorrente. - Prescrição intercorrente projetada para 13/02/2029. O EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que “Não se trata de entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, mas sim da exaustão das medidas possíveis”. Aduz que outras diligências já foram realizadas mais de uma vez em busca de bens do devedor, sem sucesso. Diz que o exaurimento de todos os meios de buscas com o intuito de obter a satisfação da dívida autoriza deferimento das questionas solicitadas. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível as pesquisas de bens pretendidas, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu os pedidos de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG, determinando a suspensão do feito, na forma do art. 921, inc. III e § 2o, do CPC. Ocorre que a mera suspensão do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator